Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-48.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002795-48.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI - CPF: 407.388.099-34 (APELANTE), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), MARILENE CLECI VENTURINI - CPF: 417.282.970-87 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI - CPF: 407.388.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA QUE RESULTARAM INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO VIA EDITAL –VALIDADE – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA COMO CURADORA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

É
plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação.

Demonstrado nos autos que antes da citação por edital foram satisfatoriamente atendidas as exigências para tentar apurar a localização da parte requerida e garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório por defensor público, não há que se falar em nulidade processual.

Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada
pelo próprio magistrado,
a citação por edital é válida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1002795-48-2017

APELANTE:
MARILENE CLECI VENTURINI

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marilene Cleci Venturini,
por meio da Defensoria Pública nomeada curadora especial
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que
julgou improcedente

os embargos à monitória propostos por
Arnaldo Miguel Fumegallie pela Apelante Marilene Cleci Venturini,

extinguindo o feito com resolução de mérito, c
onstituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Condenou os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante Marilene Cleci Venturini alega, em síntese, que o caso versa sobre Ação Monitória ajuizada pela Recorrida, sendo que
pelo fato de não ter sido localizada a Apelante foi citada por edital e transcorrido o prazo

foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na qualidade de curador especial, que apresentou Embargos Monitórios por negativa geral.

Assevera que ocorreu a impugnação aos Embargos e a sentença,
no entanto a citação da demandata por edital é nula, tendo em vista que o Apelado deixou de esgotar
as vias existentes para a localização da Apelante,
pois,
não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia.

Verbera que de acordo com a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica a citação por edital requer que sejam esgotados os meios de localização do devedor inclusive pedido de informações em órgãos públicos.
Pugna pelo provimento do recurso
para que seja declarada a nulidade da citação por edital, pelas razões de fato e de direito expostas anteriormente
.

Nas contrarrazões o Apelado
alega que a

Apelante interpôs Recurso de Apelação pleiteando a nulidade da citação por edital, alegando a falta de esgotamento das vias para sua

localização,
especificamente a ausência de busca em companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia
, no entanto,

foram realizadas diligências por meio dos sistemas conveniados à justiça, abrangendo todos os endereços disponíveis.

Alega que foram realizadas diligências através dos sistemas conveniados à justiça, e todos os endereços disponíveis foram devidamente diligenciados, conforme comprovado nos autos
, acrescentando que o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 256, que a citação por edital será cabível quando o réu estiver em lugar incerto ou não sabido, desde que esgotadas as tentativas de localização.

Sustenta que no caso em análise realizou todas as diligências necessárias e razoáveis para a localização da Apelante, utilizando-se dos meios disponíveis e conveniados à justiça de modo que a alegação de que

não houve busca em companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia é descabida
, visto que a citação por edital é adotada justamente quando não se logra êxito na localização do réu pelos meios tradicionais. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente os embargos monitórios interpostos pela Recorrente,
c
onstituindo de pleno direito o título executivo judicial, na ação monitória ajuizada pela Recorrida.

A Apelante recorre apenas para alegar a nulidade da citação via edital argumentando que não foram esgotados

todos os meios para sua localização tais como
buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico, energia.

Quanto a Apelada sustenta a validade da referida modalidade de citação,
afirmando que
realizou todas as diligências necessárias e razoáveis para a localização da Apelante, utilizando-se dos meios disponíveis e conveniados à justiça.

Dessa forma o cerne da questão consiste em analisar a validade ou não da citação da executada Marilene Cleci Venturini
.

No caso em análise verifica-se que a Ação Monitória foi ajuizada em face de Arnaldo Fumegalli e de Marilene Cleci Venturini, embasada em Cédula de Crédito Bancário n. 43037 no valor de R$ 394.200 (trezentos e noventa e quatro mil e duzentos reais) emitida em 09/04/2004.

Verifica-se que na decisão ID 226890163 consta decisão determinando a expedição de mandado monitório para citar os Requeridos, sobrevindo certidão negativa
ID 226890169 registrando não ter localizado Miguel Fumegalli no endereço constante do mandado visto não ter encontrado o endereço e que
não foi possível intimar Marilene Cleci Venturini
sendo que o inquilino disse que o imóvel é de propriedade da mesma mas nunca manteve contato com ela.

Constata-se que no ID 226890171 há petição da Instituição Financeira apresentando novo endereço dos réus
, sendo expedido
novo mandado de citação ID 226890176
, constando
certidão positiva somente em relação a Arnaldo Fumegalli
em 13/09/2018,
tendo este informado ao Oficial de Justiça que sua esposa não reside mais naquele endereço

e que reside no Rio Grande do Sul.

O Réu apresentou Embargos Monitórios, tendo a Instituição Financeira apresentado impugnação.
Verifica-se despacho determinando que a Instituição Financeira apresente endereço atualizado da demandada para citação,
constata-se a seguir petição e juntada de documentos referentes a cessão de crédito ID 226890202, despacho ID 226890211, petição ID 226890230.

Constata-se a decisão ID 226890214 determinando a citação da Apelante no endereço obtido no Siel,
constando, ainda, que não localizada, o deferimento da citação por edital
.

Foi expedida Carta de citação ID 226028916, tendo a correspondência retornado com a indicação endereço insuficiente.

Posteriormente foi expedido edital de citação ID 226028921
.

No caso, verifica-se que embora não tenha a Autora solicitado informações junto a empresa telefônica, de energia elétrica ou de água, no entanto foram esgotados varias tentativas de citar a Apelante nos endereços encontrados, valendo ressaltar que a demanda não pode perdurar indefinidamente diante impossibilidade de se localizar o devedor.

Diante desse contexto verifica-se que todas as tentativas de localização da devedora para citação a diligencia do Oficial de Justiça resultou frustrada, tendo ainda, o Juízo de terminado a citação no endereço encontrado no Siel sendo a correspondência devolvida sem cumprimento.

Dessa forma,, diante das infrutíferas
tentativas de citação pessoal, a parte Autora requereu a citação por edital, não ensejando o reconhecimento de nulidade, havendo possibilidade de realizar o ato processual na forma do artigo art. 256, inc. II c/c § 3o, do Código de Processo Civil
.

Assim, tentada a localização de endereço da demandada por diversas formas, mas sem resultado, por certo não há falar em invalidade do ato citatório por edital.

Ademais, tratando-se de nulidade processual, é necessário verificar a existência de prejuízo às partes, sob pena de alongar-se demasiadamente demandas em razão do procedimento, em oposição à efetiva prestação jurisdicional (
pas de nulitté sans grief
), como já mencionado.

No caso dos autos, após a citação por edital, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública, que apresentou embargos monitórios, na qualidade de curadora especial da demandada de modo que foi exercida a defesa técnica em tempo e modo devidos, isto é, resguardando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se anular a citação por edital.

Acerca da questão, o entendimento jurisprudencial
verbis
:

:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL
. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)” (TJ-MT - AC: 10053519820188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CITAÇÃO POR EDITAL- ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizadapelo próprio Magistrado
,
a citação por edital é válida(N.U. 0005317-7-2019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho , Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020, publicado em 21/01/2021)..

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – DEFESA ILIMITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
– (...)

“não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel” (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Demonstrado nos autos que antes da citação por edital foram satisfatoriamente atendidas as exigências para tentar apurar a localização da parte requerida e garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório por defensor público, não há que se falar em nulidade processual. (...) (N.U 0022434-74.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Diante desse quadro, necessário anotar que é
plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
no caso em análise.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024